Tribunal: STJ
Processo: 0806304-57.2022.8.18.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210632 - PI (2025/0152940-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: ANTONIO LINCOLN ANDRADE NOGUEIRA - PI007187
AGRAVADO
: ANTONIO FRANCISCO DA PAZ MACEDO
ADVOGADOS
: KAYO EMANOEL TELES COUTINHO MORAES - PI017630
JACINTO TELES COUTINHO - PI020173
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI 8.880/94.
PRESCRIÇÃO.
TRATO
SUCESSIVO.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
85/STJ.
PREQUESTIONAMENTO DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. INCIDÊNCIA DA
NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE
SÚMULA N. 211/STJ.
LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
SÚMULA N. 284/STF.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Nas ações em que se pleiteiam as diferenças decorrentes da conversão de cruzeiros
reais para URV resta caracterizada relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da
demanda, nos termos da Súmula 85 /STJ.
II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo,
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211/STJ.
III - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade e
quando não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, aplica-se,
por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53007748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/12/2025 13:30:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: eb293cad-fc7b-4a57-b5b2-0c91865acde8

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53007748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/12/2025 13:30:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: eb293cad-fc7b-4a57-b5b2-0c91865acde8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210632 - PI (2025/0152940-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: ANTONIO LINCOLN ANDRADE NOGUEIRA - PI007187
AGRAVADO
: ANTONIO FRANCISCO DA PAZ MACEDO
ADVOGADOS
: KAYO EMANOEL TELES COUTINHO MORAES - PI017630

JACINTO TELES COUTINHO - PI020173
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI 8.880/94.
PRESCRIÇÃO.
TRATO
SUCESSIVO.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
85/STJ.
PREQUESTIONAMENTO DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. INCIDÊNCIA DA
NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE
SÚMULA N. 211/STJ.
LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
SÚMULA N. 284/STF.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Nas ações em que se pleiteiam as diferenças decorrentes da conversão de cruzeiros
reais para URV resta caracterizada relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da
demanda, nos termos da Súmula 85 /STJ.
II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo,
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211/STJ.
III - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade e
quando não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, aplica-se,
por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu em
parte do Recurso Especial, fundamentada na incidência, por analogia, dos óbices das
Súmulas 284 do Supremo Tribunal Federal e 85 e 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA52194325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:46
Código de Controle do Documento: 6e9f4317-258d-4429-afad-b8cfdbfcda4b

Sustenta o Agravante, em síntese, que "[...] a decisão agravada, ao se limitar
a aplicar a
de forma genérica, sem adentrar na particularidade da
Súmula 85/STJ
reestruturação da carreira do Agravado, merece ser revista, a fim de que seja aplicada a
jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal que, em casos de reestruturação de
carreira, reconhece a prescrição do fundo de direito" (fl. 316e).
Aponta, em relação ao óbice da
não se justificar, pois "[...] o
Súmula 211/STJ
debate sobre o ônus probatório do Agravado para comprovar a data de pagamento, que
é o fato constitutivo de seu direito, foi amplamente travado nas instâncias ordinárias. A
decisão agravada, ao se negar a analisar essa questão de mérito, contraria a própria
finalidade do Recurso Especial" (fl. 317e).
Alega, ainda, não se sustentar "[...] a aplicação da Súmula n. 284/STF,
portanto, não se sustenta, uma vez que a fundamentação do Recurso Especial do
Agravante é a própria divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência que o
Tribunal a quo reconheceu existir" (fl. 318e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 323e).
in albis
É o relatório.

VOTO

Não assiste razão ao Agravante.

I. Da prescrição.
De fato, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento pacificado
nessa Corte no sentido de que não se opera a prescrição nos casos em que se busca o
pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiros reais para
URV, porquanto no caso prescrevem tão somente as parcelas vencidas nos cinco anos
anteriores à propositura da ação, nos termos da
conforme julgados
Súmula 85/STJ,
assim ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO
DO CPC
ART. 535
NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO DE PENSÃO. CONVERSÃO DE
CRUZEIROS REAIS EM URV.
PRESCRIÇÃO. TRATO
LEI 8.880/94.
SUCESSIVO.
DEMONSTRAÇÃO DA DEFASAGEM
SÚMULA 85/STJ.
AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO
QUE DEMANDARIA O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52194325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:46
Código de Controle do Documento: 6e9f4317-258d-4429-afad-b8cfdbfcda4b

(...)
2. Nas ações em que se pleiteam as diferenças decorrentes da conversão de
cruzeiros reais para URV resta caracteriza relação de trato sucessivo, de
modo que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da demanda, nos termos da Súmula 85/STJ.
3. A inversão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, quanto à
demonstração da defasagem nos vencimentos da parte autora, exigiria novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
nesta sede a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
AREsp 173.881/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
.
08/05/2014,
16/05/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO

DO
CPC.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CONVERSÃO
DE
ART.
535
VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA
PRETENSÃO DE
SÚMULA 85/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. No pleito de diferenças de benefício decorrentes da conversão de
Cruzeiros Reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito,
mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da
ação, por configurar-se relação de trato sucessivo.
Aplicação da Súmula 85/STJ.
3. O entendimento a quo lastreado no conjunto fático-probatório dos autos é
insuscetível de revisão na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AgRg no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
REsp 1448537/RJ,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
10/06/2014,
24/06/2014)

II. Da violação ao
I, do Código de Processo Civil.
art. 373,
Acerca da suscitada afronta ao
I, do Código de Processo Civil, sob a
art. 373,
alegação de que para que se pleiteie a diferença salarial de 11,98%, deve-se comprovar
que os pagamentos dos servidores eram pagos exatamente no dia 20 de cada mês, o
que não ocorreu nos autos, verifico que a insurgência carece de prequestionamento,
porquanto não analisada pelo tribunal de origem com esse contorno.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
questão, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos
dispositivos apontados como violados, e, no caso, não foi examinada, ainda que
implicitamente, a alegação concernente ao
I, do Código de Processo Civil sob a
art. 373,
perspectiva apresentada no recurso especial.
Desse modo, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte
(“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”), consoante os seguintes
julgados:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA52194325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:46
Código de Controle do Documento: 6e9f4317-258d-4429-afad-b8cfdbfcda4b

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno.
2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria
impugnada, objeto do recurso, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o acesso à instância especial porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. O entendimento desta Corte Superior é o de que o reconhecimento do
prequestionamento ficto exige que no recurso especial se tenha alegado a
ocorrência de violação do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
possibilitando verificar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação
da matéria de direito de lei federal controvertida, o que não ocorreu na
espécie.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(RCD no
Relator Ministro PAULO SÉRGIO
AREsp n. 2.201.202/RJ,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.09.2024, DJe de
19.09.2024).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
MORTE
POR
ELETROCUSSÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N. 7 E 211 DO
STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
IV - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp n. 2.438.090/BA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12.08.2024, DJe de 15.08.2024 – destaque
meu).

Cabe ressaltar, ainda, que, caso entendesse persistir vício integrativo no
acórdão impugnado, o Recorrente deveria ter alegado afronta ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, de forma devidamente fundamentada, possibilitando, assim, a análise de
eventual negativa de prestação jurisdicional pelo tribunal de origem, sob pena de não
conhecimento da matéria por ausência de prequestionamento, como na espécie.

III. Do mérito.
Por fim, quanto à alegação de ser incabível o direito à incorporação do
percentual pleiteado na inicial, diante dos sucessivos reajustes e revisões remuneratórios
aplicados à requerente, além de ter havido reestruturação remuneratória na própria
carreira, observo não haver firme indicação, pelo Recorrente, de qual seria o dispositivo
de lei federal violado no acórdão recorrido, atraindo a incidência, por analogia, do óbice
Documento eletrônico VDA52194325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:46
Código de Controle do Documento: 6e9f4317-258d-4429-afad-b8cfdbfcda4b

contido na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal segundo a qual “é inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
”.
compreensão da controvérsia
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS.
DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. INDICAÇÃO. SÚMULA 284. NÃO
INCIDÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A Súmula 284 do STF é aplicada quando houver deficiência na
fundamentação que comprometa a análise do julgado, como, por exemplo,
quando a parte não indica ou faz mera citação ao dispositivo legal sem
qualquer demonstração.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp n. 1.906.293/RS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12.04.2021, DJe de 05.05.2021 – destaque
meu).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE E
AUXÍLIO
RECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA
N.
896/STJ.
INAPLICABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
[...]
III - Ademais, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados,
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF.
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
REsp n. 2.075.044/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04.12.2023, DJe de 06.12.2023 – destaque
meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
Documento eletrônico VDA52194325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:46
Código de Controle do Documento: 6e9f4317-258d-4429-afad-b8cfdbfcda4b

decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52194325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:46
Código de Controle do Documento: 6e9f4317-258d-4429-afad-b8cfdbfcda4b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.210.632 / PI
Número Registro: 2025/0152940-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08063045720228180026
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : ANTONIO LINCOLN ANDRADE NOGUEIRA - PI007187
RECORRIDO
: ANTONIO FRANCISCO DA PAZ MACEDO
ADVOGADOS
: KAYO EMANOEL TELES COUTINHO MORAES - PI017630
JACINTO TELES COUTINHO - PI020173
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV
- ÍNDICE DE 11,98%
LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : ANTONIO LINCOLN ANDRADE NOGUEIRA - PI007187
AGRAVADO
: ANTONIO FRANCISCO DA PAZ MACEDO
ADVOGADOS
: KAYO EMANOEL TELES COUTINHO MORAES - PI017630
JACINTO TELES COUTINHO - PI020173
Documento eletrônico VDA52996771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:53:23
Código de Controle do Documento: 37902ede-344d-472a-a60b-4383081b24b6

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:53:23
Código de Controle do Documento: 37902ede-344d-472a-a60b-4383081b24b6